Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-37.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO ÁGIO. COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, o julgador deve decidir a lide nos limites objetivos da demanda, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto distinto do postulado.
2. Não configura julgamento extra petita a sentença que, ao rescindir o contrato por inadimplemento, acolhe pedido de fixação de indenização pelo uso do veículo até a sua restituição pelo réu e determina a retenção do valor pago pelo ágio como forma de compensar a utilização e a depreciação do bem.
3. A própria autora introduziu na causa de pedir a necessidade de acerto patrimonial entre as partes, ao pleitear indenização pela utilização do veículo com abatimento do valor pago pelo ágio, bem como ao invocar a depreciação do bem e a vedação ao enriquecimento sem causa.
4. O retorno das partes ao status quo ante constitui consequência jurídica necessária da resolução contratual (arts. 182 e 475 do Código Civil), abrangendo a recomposição patrimonial decorrente do uso do bem durante a vigência da avença.
5. Recurso conhecido e desprovido.